Tribunal: TJSP
Processo: 2273639-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Agravo de Instrumento - Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de alugueres – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar para desocupação do imóvel, com fulcro no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 – Deficiência da caução não comprovada – Manutenção da decisão agravada – Recurso improvido.